Tribunal: TJDFT
Processo: 0721687-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. VOTO MINORITÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA ADOTADA. OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Consoante firme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença dos requisitos objetivos, quais sejam, a prática de crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além do requisito subjetivo da unidade de desígnios.

2. Não há como prevalecer o voto minoritário do acórdão, que entendeu pelo reconhecimento da continuidade delitiva, se ausente o liame subjetivo entre as condutas delituosas, caracterizando a hipótese em habitualidade criminosa.

3. Embargos infringentes conhecidos e não providos.